Tribunal: STF
Processo: RE 102410
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
AÇÕES CONEXAS. USUCAPIAO. CITAÇÃO. COMPETÊNCIA.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F., UMA VEZ QUE NÃO SE SOMAM OS VALORES DAS AÇÕES
CONEXAS, E OS VALORES ATRIBUIDOS A CADA UMA DE PER SI SÃO INFERIORES
AO DA ALÇADA. PRECEDENTES DA CORTE.
- INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 125, I, DA
CONSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO O VIOLA A DECLARAÇÃO DE QUE "A JUSTIÇA
ESTADUAL SÓ PERDE A SUA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E DECIDIR SOBRE A
MATÉRIA SE A UNIÃO DEMONSTRAR INTERESSE NA LIDE".
- INOCORRENCIA, NO CASO, DE DISSIDIO COM A SÚMULA 391.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.